Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-73.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Cuida-se de conflito de competência entre o Juizado Criminal Unificado e o Juiz da 5.a Vara Criminal, todos da comarca de Cuiabá/MT, de competência, em consequência, do E. TJ/MT.
II. Aliás, o juízo suscitante, na decisão que suscitou o conflito, determinou a remessa dos autos ao E. TJ/MT, contudo, os autos aportaram equivocadamente perante esta E. Turma Recursal.
III. Dessa forma, determino a redistribuição do processo, encaminhando-o ao tribunal competente para as providências pertinentes.
IV. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO